Tribunal: CARF
Processo: 13558.001092/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.001092/2008-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.429 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MUNICIPIO DE EUNAPOLIS -CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter
o julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 67/73 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Trata-se de crédito lançado através do Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.090.366-
8, por descumprimento de obrigação principal, em nome do contribuinte em epígrafe,
referente às competências 10/04, 12/04, 05/05, 07/06 e 06/07 a 12/07, lavrado em
26/06/2008 e recebido na mesma data.
2. De acordo com os Relatórios do Auto de Infração, fls. 01/42, os valores que integram
a presente autuação referem-se às contribuições patronais devidas pela empresa
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados e contribuintes individuais, mais a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e a diferença de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13558.001092/2008-56
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.001092/2008-56

acréscimos legais sobre contribuições previdenciárias recolhidas em atraso, verificados
através da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, dos seguintes levantamentos:
2.1. DAL - Diferença de Ac. Legais; e
2.2. GFI - GFIP.
3. Os respectivos valores foram discriminados, por competência, às fls. 07/08, no
Discriminativo Sintético de Débito (DSD).
4. Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação em
28/07/2008, de fls. 48/57, alegando, em síntese, o que se segue:
4.1. A administração pública municipal procederá, ainda neste ano fiscal, o devido
desconto sobre repasses constitucionais a serem creditados mensalmente à Câmara
Municipal de Vereadores, efetuando em seguida e imediatamente, o depósito / crédito
aos cofres do Governo Federal. .
4.2. Vislumbra-se, portanto, que a autuada não agiu de má-fé, pelo contrário, tomou
todas as cautelas devidas dentro das condições impostas em cada caso.
4.3. . “Em face da existência do consagrado princípio do contraditório, assegurado pela
Constituição Federal, ainda que na fase precedente à lavratura do auto de infração, da
imposição da multa e juros exorbitantes”.
4.4. As multas, como penalidades que são, têm como objetivos reprimir e desestimular o
comportamento de inadimplência do contribuinte, o que se afigura correto, como em
qualquer relação jurídica. Porém, a fixação do valor ou do percentual da multa não pode
ser de tal modo insignificante que sirva de estímulo à inadimplência, mas também não
pode ser tão elevada, como no presente caso, que atinja o próprio patrimônio do
contribuinte, protegido pelo art. 5°, inciso XXII, da CF, gerando total
desproporcionalidade entre o objetivo de reprimir/desestimular e o de apenar. Além
disso, no âmbito do sistema tributário nacional, dentro das limitações ao poder de
tributar, há a proibição de que o tributo seja utilizado com efeito de confisco (art. 150,
inciso IV, CF). Cita jurisprudência.
4.5. Diante do exposto, requer o recebimento da impugnação, o acolhimento das
prejudiciais para declarar nula a sanção imposta e decidir pela improcedência da
autuação.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento do caráter de confiscabilidade da multa
aplicada, para declarar nula a sua aplicação. Solicita, ainda, a concessão de prazo para a
juntada de documentos novos pela impossibilidade de fazê-lo neste ato. Por fim, requer
a emissão de guias próprias, decrescidas de possível penalidade (multa), especificando o
valor líquido a ser recolhido pelo município.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2007
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.001092/2008-56

Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou ilegalidade de ato normativo em vigor.
MULTA. LEGALIDADE.
Incide multa sobre contribuições sociais recolhidas em atraso, a qual está prevista na
legislação específica.
Lançamento Procedente

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 75/84, requerendo no
mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 – Antes de adentrar ao tema quanto ao conhecimento do recurso, verifico que
há a informação em 03/04/2019 provavelmente da unidade preparadora informando nos autos do
PAF 135580010912008-10, julgado em conjunto e nessa mesma sessão, do mesmo contribuinte,
que aquele lançamento foi incluso no parcelamento especial da Lei 12.810/2013 que trata do
parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e dá outras providências
conforme imagem abaixo com o seguinte teor abaixo reproduzido:

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.001092/2008-56

05 – Contudo, pode ter ocorrido da formalização de parcelamento em relação a
esse processo também, apesar de não existir nos autos formalmente, petição ou informação
oficial do sujeito passivo relatando tal fato, e que no caso, se efetivada, não haveria como
conhecer do presente recurso.
06 – Esse fato, também pode ter ocorrido nos demais processos
135580010942008-45 e 135580010932008-09 que estão sendo julgados nessa mesma sessão e
que por isso também estarei propondo a conversão do seu julgamento em diligência para
certificar tal fato.
Conclusão
07 – Portanto, diante do exposto voto pela conversão do julgamento em diligência
para que a unidade preparadora certifique se houve a efetivação do parcelamento da Lei
12.810/2013 e, caso positiva a resposta, que adote as providências necessárias sem
reencaminhamento dos autos para julgamento em vista da inexistência de contencioso fiscal e a
efetivação do parcelamento denotar a desistência do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital